Tribunal: TJMT
Processo: 0004177-33.2005.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO. ART. 10 DA LIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO
I. Caso em exame
1.Apelação cível contra sentença que condenou ex-prefeito por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, caput e incisos VIII e IX e 11, caput, da Lei no 8.429/1992.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/1992, tem aplicação retroativa quanto ao regime de prescrição e à tipificação dos atos de improbidade administrativa; e
(ii) os fatos imputados ao apelante configuram improbidade administrativa nos termos da legislação vigente, em especial quanto à exigência de dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário.
III. Razões de decidir
3.A Lei no 14.230/2021, em relação à configuração da prescrição intercorrente, não retroage para alcançar atos de improbidade administrativa já praticados, conforme fixado no Tema 1.199 do STF.
4.A configuração de improbidade administrativa, nos termos da nova redação da Lei no 8.429/1992, exige dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário, não sendo suficiente a mera violação genérica a princípios administrativos (art. 11, caput).
5.Ausência de provas que demonstrem dolo específico ou efetivo dano patrimonial às contas públicas. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas não são suficientes para caracterizar improbidade, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:
"1. O regime prescricional previsto pela Lei no 14.230/2021 tem aplicação ex nunc, sem alcance retroativo.
2. Para a configuração de improbidade administrativa, exige-se comprovação de dolo específico e efetivo dano ao erário, sendo insuficientes irregularidades formais ou ausência de dolo."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2023; STF, Tema 1.199; TRF1, AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, j. 21.03.2024; N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, , J. 13/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004177-33.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO.

ART. 10 DA LIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que condenou ex-prefeito por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, caput e incisos VIII e IX e 11, caput,

da Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/1992, tem aplicação retroativa quanto ao regime de prescrição e à tipificação dos atos de improbidade administrativa; e

(ii) os fatos imputados ao apelante configuram improbidade administrativa nos termos da legislação vigente, em especial quanto à exigência de dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário.

III. Razões de decidir

3.A Lei no 14.230/2021, em relação à configuração da prescrição intercorrente,

não retroage para alcançar atos de improbidade administrativa já praticados, conforme fixado no Tema 1.199 do STF.

4.A configuração de improbidade administrativa, nos termos da nova redação da Lei no 8.429/1992, exige dolo específico e efetiva comprovação de dano ao erário, não sendo suficiente a mera violação genérica a princípios administrativos (art. 11, caput).

5.Ausência de provas que demonstrem dolo específico ou efetivo dano patrimonial às contas públicas. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas não são suficientes para caracterizar improbidade, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. O regime prescricional previsto pela Lei no 14.230/2021 tem aplicação ex nunc, sem alcance retroativo.

2. Para a configuração de improbidade administrativa, exige-se comprovação de dolo específico e efetivo dano ao erário, sendo insuficientes irregularidades formais ou ausência de dolo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2023; STF, Tema 1.199; TRF1, AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, j. 21.03.2024;
N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, , J. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE DA RIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nestes autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o apelante pela prática da conduta descrita no art. 10, caput, e incisos VIII e XI e art. 11, caput ̧ da Lei no 8.429/92, aplicando as seguintes sanções: perda da função pública; multa civil de 10 (dez) vezes o valor percebido pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a prescrição intercorrente, com fundamento na Lei 14.230/2021.

Argumenta que inexiste dolo a justificar o reconhecimento da prática de ato de improbidade, assim como inexiste dano ao erário.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões no Id 246647249, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 253760185, pelo provimento do recurso, tendo em vista a ausência de ato de improbidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento que o regime de prescrição geral e intercorrente inserido pela Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/92, tem aplicação
ex nunc
, conforme julgamento do ARE 843.989/PR (tema 1199).

Confira-se:

TEMA 1.199
:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

De tais teses fixadas, afasta-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição com base na Lei 14.230/2021, diante da irretroatividade.

Rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de dano ao erário.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, deve ser ressaltado que conforme o Tema 1.199 do STF citado na análise da prejudicial de mérito, a nova lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, mas sem condenação transitada em julgado, o que ocorre no caso em tela.

Partindo desta premissa, constata-se que o juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10,
caput,
e incisos VIII e XI e art. 11, caput ̧ da Lei no 8.429/92, cuja redação, após as alterações da lei 14.230/2021, é a seguinte
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

Os fatos que ensejaram a condenação do apelante, referem-se ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso contrário à aprovação de contas do apelante do exercício do ano de 2000, na condição de ex-prefeito de Alta Floresta, por falta de controle rígido de contas que restaram negativas; aplicação de somente 21,33% da receita em educação; realização de operação de crédito por antecipação de receita; pagamento de despesas normais da prefeitura com recursos que foram retidos; contratação de servidores sem prévia realização de concurso público; frustração de processos licitatórios; ausência de prestação de contas de despesas diversas, dentre outras condutas.

Com base nestes fatos, a sentença apelada reconheceu a prática da conduta do
caput
do art. 11, da Lei 8.429/92.

Da leitura do artigo 11, supratranscrito, observa-se que não mais se admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos do dispositivo com a nova redação, não havendo mais possibilidade de reconhecimento da prática de ato improbo com fundamento apenas no
caput
do art. 11 da Lei 8.429/92.

A este respeito, a decisão monocrática proferida no ARE n.° 1.346.594 SP, do Ministro Gilmar Mendes do STF:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público de São Paulo na petição de ingresso da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma” (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023).

Portanto, não mais se admite a condenação com fundamento exclusivamente no artigo 11,
caput.

Com relação ao reconhecimento, na sentença apelada, da conduta prevista no art. 10,
caput,
e incisos VIII e XI, não se evidenciou a presença de dolo do apelante.

As provas constantes dos autos não demonstram a intenção deliberada e a má-fé do apelado em praticar as irregularidades apontadas no parecer do TCE-MT e não foi apontado efetivo dano patrimonial.

A conduta do caput do art. 10 da Lei 8.429/92 exige “
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial”.

A sentença apelada fundamenta que o apelante

“era sabedor da vedação de realização de contratação de servidores públicos sem a realização de concurso público (art. 37, II e IX, da CF e Lei no382/91 – arts.264 e 265). Bem como, os contratos administrativos firmados sem prévia realização de licitação, violando o artigo 10, caput e incisos VIII e XI, da LIA; a destinação das verbas FUNDEF com destinação incerta e sem precisão (fls.7.249/7.251, 7.252/7253, 8.326/8.328); as despesas diversas sem comprovação da necessidade, devidamente relacionados no relatório de fls.7.257/7.263, 8.331/8.332, o que viola o artigo 9o da LIA, diante da falta de provas suficientes a rechaçar os fatos alegados na inicial.”

Contudo, tais irregularidades apontadas no parecer do Tribunal de Contas não evidenciam o dolo específico do apelante, ressaltando-se que ilegalidade não é sinônimo de improbidade.

Além disso, a ausência de efetiva demonstração de perda patrimonial é reconhecida na sentença:

“ Apesar da ausência de provas acerca da ocorrência de eventual desvio ou dilapidação que tenha ensejado dano ao erário ou enriquecimento ilícito, resta claro que não houve a pertinente e necessária prestação de contas da aplicação destes expressivos valores recebidos, o que viola os princípios da legalidade, eficiência e moralidade e configura a prática do ato descrito no artigo 11, caput, e inciso VI, da LIA.”

Portanto, apesar de constar da sentença a inexistência de prova efetiva de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, condição para a condenação com fundamento no art. 10 da LIA, com a redação atual, o juízo de primeiro grau inseriu a conduta do apelante em referido dispositivo.

Aponta, ainda, a sentença, a conduta dos incisos VIII e XI do art. 10 da LIA, contudo, não há comprovação de dilapidação do patrimônio público por frustração de procedimento licitatório, tampouco dano patrimonial na aplicação irregular de verbas públicas.

Com isso, ausente a efetiva comprovação de dolo e de dano patrimonial, não subsiste o reconhecimento da prática da conduta descrita no art. 10, caput, incisos XIII e IV.

Neste sentido:

“ A perda patrimonial efetiva tornou-se aspecto nuclear da conduta ímproba descrita no art. 10 da LIA, junto do elemento subjetivo doloso, o que impede a configuração de improbidade administrativa por dano presumido ao erário. (TRF-1 - AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, TRF1 Terceira Turma, PJe 21/03/2024)

“ (...)

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1o, da Lei no 8.429/92.

Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“ (...)

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado nos artigos 9a e 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9a, caput e 10, inciso VIII e XI, da Lei de n.° 8.429/92.

4. O artigo 11, da Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, não mais admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no caput, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

(...)

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0000756-19.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Por oportuno, cito trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“O acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, embora extenso, revelou-se insuficiente para demonstrar, com a clareza necessária, a intenção deliberada e a eventual má-fé do imputado nas irregularidades constatadas. Além disso, as informações indicam que aludidas anomalias são desprovidas de comprovação de efetivo dano patrimonial.

Nota-se a ausência de dolo do agente no tocante às condutas perpetradas, em virtude da falta de comprovação de dilapidação do patrimônio público, diante das imputações relacionadas à frustração de procedimento licitatório e aplicação irregular de verbas públicas. Além disso, não restou demonstrado a violação aos princípios da administração com intuito de não prestar contas, visando ocultar irregularidades.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024